Tribunal: STJ
Processo: 0145694-56.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255313 - MG(2026/0027439-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WANDERSON FERREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ACORSI - MG194453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recurso especial, a ausência de indicação expressa dos
dispositivos legais tidos por violados é causa de incidência da Súmula n.
284 do STF, ante a deficiência de fundamentação recursal.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d1903d81-fb59-4f53-90f3-90453b4d3bbd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255313 - MG(2026/0027439-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WANDERSON FERREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ACORSI - MG194453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recurso especial, a ausência de indicação expressa dos
dispositivos legais tidos por violados é causa de incidência da Súmula n.
284 do STF, ante a deficiência de fundamentação recursal.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
WANDERSON FERREIRA interpõe agravo regimental contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do recurso
especial pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
O agravante afirma não ser caso de incidência do referido enunciado
sumular, pois "delimitou com exatidão tanto os dispositivos violados quanto a tese
jurídica de cada insurgência" (fl. 557).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA56024729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 85a0e62d-f4a2-4956-9a77-52ba18eab186

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A pretensão recursal, de fato, não pode ser conhecida, uma vez que o
recorrente deixou de indicar dispositivo legal com força normativa apto a sustentar
a tese formulada.
Cabe à parte indicar, de forma clara e fundamentada, os artigos de lei
supostamente infringidos pelo Tribunal de origem, sob pena de o conhecimento do
recurso especial ser obstado pela Súmula n. 284 do STF. Ressalto, ainda, que a
mera citação de dispositivos legais na petição, sem que haja expressa referência à
sua violação, não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido:
[...]
1. Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
fundamentação
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João Otávio
, 5a T., DJe
destaquei)
de Noronha
30/9/2022,

[...]
2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que
, sob pena de incidência, por
se entende por contrariado
analogia,
da
Súmula
n.
284
do
STF
(AgRg
no
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.366.658/SP,
Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
grifei)
Júnior
4/5/2021,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA56024729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 85a0e62d-f4a2-4956-9a77-52ba18eab186

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:58
Código de Controle do Documento: 85a0e62d-f4a2-4956-9a77-52ba18eab186

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.255.313 / MG
Número Registro: 2026/0027439-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01456945620218130024 10000251172086002 1456945620218130024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERSON FERREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ACORSI - MG194453
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDERSON FERREIRA
ADVOGADO : HENRIQUE ACORSI - MG194453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 5004a43f-91ee-43a9-b257-17a330892167

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 5004a43f-91ee-43a9-b257-17a330892167